Tribunal: CARF
Processo: 10880.909276/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909276/2013-73
ACÓRDÃO
1301-008.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Impõe reconhecer a parcela que compõe o saldo negativo formada por
retenções na fonte, quando, em procedimento de diligência, a autoridade
tributária conclui pela idoneidade das retenções, demonstradas através
das notas fiscais e demais registros contábeis. Inteligência da Súmula CARF
no 143.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar, provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909276/2013-73
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Belo Horizonte, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
34966.80866.250210.1.3.03-1010 (fls. 2/43), lastreada em saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 805.835,09, referente ao ano-calendário de 2009.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação das estimativas compensadas, no valor de R$ 439.310,34, e parte
das retenções na fonte (solicitado R$ 592.715,91 e confirmado R$ 544.278,56), conforme
Despacho Decisório no 048935492 (fls. 44).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 53/248), a ora Recorrente informou que
não foram consideradas a totalidade das retenções suportadas, conforme discriminado nas notas
fiscais e em relação às estimativas compensadas, pugnou pela apensação dos PAF em que se
discute a compensação com as referidas estimativas.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
251/256), reconhecendo as estimativas compensadas, com base no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02, de 2018, e por entender não demonstrado as retenções pendentes. Não foi formalizada
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 265/280)
em que aduz que as notas fiscais/faturas de prestação de serviços, vinculadas com os créditos
havidos na conta bancária da contribuinte, são suficientes para demonstrar o montante do
imposto retido na fonte pelos tomadores de serviço que não apresentaram DIRF ou comprovante
de retenção.
6.

Em sessão de 21.06.2023, por meio da Resolução no 1301-001.133 (fls. 575/579),
esta Turma entendeu por converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição
da RFB adotasse as seguintes providências:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909276/2013-73
3
i) intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos de provas ou
esclarecimentos, com intuito de comprovar o oferecimento à tributação das
receitas que originaram as retenções em litígio, em conformidade com o que
prevê a Súmula CARF no 80
ii) analisar o direito creditório em litígio, essencialmente se os documentos até
então carreados comprovam as retenções sofridas, e se as receitas que
originaram tais retenções foram oferecidas à tributação.
iii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011.
7.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi elaborado o Despacho de Diligência
– EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 7.040/2024, que opinou, após análise da documentação acostada na
oportunidade da apresentação da manifestação de inconformidade, pelo deferimento integral do
saldo negativo informado, isto é, no valor de R$ 805.835,09, e a homologação das compensações
declaradas (fls. 581/589).
8.

Cientificado do referido Despacho, a Recorrente ratifica suas conclusões ao tempo
que pugna pelo provimento do Recurso Voluntário (fls. 595/596).
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
10.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-001.133, que ora se ratifica.

Mérito
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909276/2013-73
4
11.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de parte das retenções de CSLL, na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2009, em que foi informado na DCOMP o valor de
R$ 592.715,91, mas confirmado apenas a importância de R$ 544.278,56, conforme Despacho
Decisório no 048935492 (fls. 44).
12.

Como referido, após a prudente conversão do julgamento em diligência, a unidade
de jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, concluiu, a partir de técnica de
amostragem, pela existência da totalidade das retenções informadas, destaca-se o seguinte
quadro elaborado pelo Fisco:

13.

Registre-se, ainda, que a autoridade responsável, sem citar a Súmula CARF no 1431,
faz menção à jurisprudência do CARF, nomeadamente, sobre a possibilidade de a comprovação da
retenção da fonte não se dar exclusivamente com base no informe de rendimentos, mas também
com outros elementos de prova.

1 Súmula CARF no 143

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.022 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909276/2013-73
5
14.

A partir dessa análise, concluiu a autoridade responsável pelo procedimento de
diligência:
CONCLUSÃO
17. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
34966.80866.250210.1.3.03-1010, no valor de R$ 805.835,09 (oitocentos e cinco
mil, oitocentos e trinta e cinco reais e nove centavos) e a homologação das
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.

15.

Assim, se a Administração Tributária concluiu que há elementos seguros para o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, não há razão para a autoridade julgadora concluir
de forma diversa.

Dispositivo
16.

Diante do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer adicionalmente o crédito relativo às retenções na fonte não reconhecidas no
Despacho Decisório, no valor de R$ 48.437,35, fato que resulta no reconhecimento integral do
saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2009, no valor de R$ 805.835,09.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 604
DF CARF MF
Original